Tribunal: STF
Processo: ARE 1566231
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 09/2017 SEGPLAN. ARTIGO 10 LEI Nº. 19.145/2015. IMPOSIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS. VIOLAÇÃO DE GARANTIAS FUNDAMENTAIS. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. 1. Não há se falar em coisa julgada material tendo em vista que a citada Ação Civil Pública nº. 0151096-63 refere-se a objeto diverso, tendo como causa a “epidemia crescente de doenças mentais entre professores”, o que não se confunde com a presente demanda, apesar da similitude da discussão. 2. A conduta de impor aos servidores a submissão aos procedimentos não consentidos, ainda que preventivos, nos quais devem expor, mediante o preenchimento de anamnese, informações de sua vida íntima e privada, aliadas à imposição de consultas e exames médicos periódicos, viola sim os conhecidos princípios individuais, pois invade a esfera dos direitos inerentes à intimidade, privacidade e autonomia, ofendendo, diretamente, o princípio constitucional constante no inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal. 3. Tendo em vista a possibilidade de os servidores sofrerem punição disciplinar grave, caso optem por não participar dos procedimentos impostos na Instrução Normativa nº. 09/2017 e considerando que referida sanção não se mostra razoável, necessária é a manutenção da sentença combatida, que reconheceu o direito dos associados de não se submeterem aos exames médicos periódicos, previstos na Instrução Normativa nº 09/2017 – Segplan e no art. 10, da Lei nº 19.145/2015. 4. Em razão do desprovimento do recurso, os honorários devem ser majorados, nos termos do artigo 85, §11 do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA” (eDOC 16 – ID: 400d121e, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 97 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se não ser obrigatória a submissão dos servidores aos exames médicos periódicos prevista no art. 10 da Lei estadual nº 19.145/2015, objetivando ao diagnóstico e à prevenção de doenças ocupacionais.



    Argumenta-se que, [d]iante da inobservância do art. 97 da Constituição Federal e da súmula vinculante n.º 10 do STF, conclui-se que o acórdão guerreado é nulo, pois a cláusula de reserva de plenário é condição de eficácia jurídica da própria declaração de inconstitucionalidade, ainda que consubstanciada no mero afastamento da incidência do dispositivo legal ao caso concreto (eDOC 29 – ID: 61df6fdd, p. 7).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei nº 19.145/2015 e Instrução Normativa nº 09/2017) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que as sanções previstas para o caso do descumprimento da obrigação de realizar exames periódicos obrigatórios não são razoáveis, motivo pelo qual afastou a obrigatoriedade imposta. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Destarte, quanto a alegada inexistência de desrespeito das garantias constitucionais, denota-se que, na verdade, a conduta de impor aos servidores a submissão aos procedimentos não consentidos, ainda que preventivos, nos quais devem expor, mediante o preenchimento de anamnese, informações de sua vida íntima e privada, aliadas à imposição de consultas e exames médicos periódicos, viola sim os conhecidos princípios individuais, pois invade a esfera dos direitos inerentes à intimidade, privacidade e autonomia, ofendendo, diretamente, o princípio constitucional constante no inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal. 



    Assim dispõe a Instrução Normativa nº 09/2017 da SEGPLAN dispõe que: 



    Art.1º Todos os servidores ativos pela Lei nº 10.460/1988 e pela Consolidação das Leis do Trabalho serão submetidos, sem ônus, aos exames médicos periódicos com o objetivo prioritário de preservação da saúde e manutenção de sua qualidade de vida e bem-estar. 



    Ainda, a mesma instrução normativa, classifica o direito do servidor de não se expor à realização de avaliação e exames médicos como conduta passível de punição, consoante dispõe o art. 2º (...)



    Neste toar, frise-se, que o rol de condutas tipificadas pela Lei 10.460/88, foi estabelecido taxativamente, não havendo previsão como transgressão a determinação posta em análise. 



    Portanto, é de se concluir que, tendo em vista a possibilidade de os servidores sofrerem punição disciplinar grave, caso optem por não participar aos procedimentos impostos na Instrução Normativa nº. 09/2017 e considerando que referida sanção não se mostra razoável, necessária é a manutenção da sentença combatida, que reconheceu o direito dos associados de não se submeterem aos exames médicos periódicos, previstos na Instrução Normativa nº 09/2017 – Segplan e pelo art. 10, da Lei nº 19.145/2015.



    (...)



    Logo, agiu com acerto o magistrado a quo que julgou improcedentes os pedidos iniciais e declarou o direito dos filiados do Sindicato dos Agentes Fazendários do Estado de Goiás de não se submeterem aos exames médicos periódicos, previstos na Instrução Normativa nº 09/2017 – SEGPLAN, e no art. 10, da Lei nº 19.145/2015. 



    Destarte, não há motivos para a reforma da sentença atacada” (eDOC 16 – ID: 400d121e)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, especificamente sobre a matéria tratada nos autos, os seguintes precedentes: ARE 1.565.869, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 30.09.2025; e ARE 1.566.231, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03.09.2025;.



    Registro, ainda, que o Supremo Tribunal Federal possui precedentes a reconhecer que não configura violação à cláusula de reserva de plenário, esculpida no art. 97 do texto constitucional e na Súmula Vinculante nº 10, a mera interpretação da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, além dos precedentes citados na decisão impugnada, confiram-se os seguintes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.10.2022. ART. 5º, XXI, DA CRFB. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO SOBRE A NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PELO RECORRIDO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO COM O IDEC. DEMANDA COLETIVA. TEMA 82. INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 97 DA CRFB. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.(...). 5. Verifica-se que o Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário se fundamente na incompatibilidade direta entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1326598 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.04.2023)  



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA CLT. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO EXPRESSA OU TÁCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO FUNDADA NA CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. REVISÃO QUE EXIGIRIA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 55075 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.05.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente